Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TESE NOVA. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.